Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736431-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GERSON ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO GERSON ALVES DE OLIVEIRA aviou petição, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 16 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em razão de condenações nos processos 2011.01.1.186304-6 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006); 2009.10.1.002573-6 (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro); e 2017.01.1.056019-4 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Acrescenta que, até o momento, ele cumpriu 12 anos, 5 meses e 1 dia de pena, estando, atualmente, incluso no regime aberto. Após análise minuciosa da matéria, a Defesa juntou documentos e concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 41150551). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo indeferimento da inicial (ID 41907660). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defensoria Pública, o apenado encontra-se em regime aberto desde 27/10/2022 (SEEU 0013110-25.2018.8.07.0015), não havendo interesse processual na alteração dos percentuais para progressão. Acrescenta, ainda, que “o pedido de aplicação retroativa dos novos percentuais para progressão de regime previstos no art. 112 da LEP já foi analisado e indeferido pelo juízo da execução em 10/08/2020”. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, ressalta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que, em 27/10/2022, o Juízo da Execução Penal determinou a progressão do sentenciado ao regime aberto, restando prejudicada, portanto, a presente postulação (ID 41907660). Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022 12:56:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator